Tribunal: TJPA
Processo: 0809816-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809816-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIEL CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NP CUMPRIMENTO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO JUIZ – JUÍZO QUE VEM CONDUZINDO NO SENTIDO DE INSTRUIR O FEITO PARA APRECIÁ-LO – RAZOABILIDADE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO NESTE SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECER DA ORDEM NESTE PEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de condução do paciente

ao regime semiaberto, reconhecendo-se o excesso de prazo na regressão cautelar,
pela ausência do Relatório Conclusivo do Procedimento Administrativo Disciplinar Obrigatório

2.
Constrangimento ilegal não evidenciado em virtude da razoabilidade que deve ser ponderada.

3.
Não merece prosperar o alegado.

Verifica-se, em resumo, da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, que o Juízo
determinou a intimação do Secretário da SEAP

para que adote as providências necessárias para encaminhamento do PDP e solicitado providências da

corregedoria da SEAP.

Constata-se, destarte, que o processo está com trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo, não havendo que se falar em inércia do aparato estatal.

Ressalte-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética.

Assim, somente se configuraria o excesso de prazo apontado pelo impetrante quando o retardamento para apreciação do pleito decorrer de desídia do juízo, o que não se verifica na espécie, posto que o Juízo não vem se quedando inerte e vem tomando as providências necessárias para proceder à finalização do PDP.

4.
Quanto ao pedido de concessão dos referidos benefícios neste segundo grau, o mesmo se revela descabido, no que acolhoe-se a preliminar ministerial, sob pena de indevida supressão de instância.

5
. Em se falando em Ministério Público e sua sugestão de emissão de expediente à autoridade coatora para regularizar a situação jurídico-processual do paciente, entendo desnecessário, uma vez que o juízo já
determinou a intimação do Secretário da SEAP

para que adote as providências necessárias para encaminhamento do PDP e solicitado providências da

corregedoria da SEAP
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE a presente ordem de
Habeas Corpus
e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Cruz.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar.

Paciente: Josiel Correa da Silva.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0809816-11.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
em favor de
Josiel Correa da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
.

Alega a impetrante, resumidamente,
excesso de prazo no cumprimento de regressão cautelar em regime fechado em razão de fuga ocorrida em 01/01/2020, com recaptura em 07/03/2020.

Afirma que há mais de 06 (seis) meses encontra-se em tal situação.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conduzir o paciente ao regime semiaberto, reconhecendo-se o excesso de prazo na regressão cautelar,
pela ausência do Relatório Conclusivo do Procedimento Administrativo Disciplinar Obrigatório.

A medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. n°
3750584)
.

O Juízo
a quo
prestou as informações requisitadas, no Id.
790064
, informando, em síntese, que (sic):

“
O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para conclusão do procedimento de apuração de falta

grave.

O paciente/custodiado cumpre pena de 07 anos de prisão pela prática do crime de estupro.

Durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o custodiado não retornou da saída temporária em

01.01.2020, passando a ser considerado evadido, tendo sido recapturado em 07.03.2020.

Em Razão da evasão, falta grave, este Juízo determinou a instauração de PDP, regressão cautelar e

sobrestamento das análises de pedidos e benefícios.

No momento, o feito aguarda o encaminhamento da conclusão do PDP pela SEAP, para prosseguimento

da apreciação da falta grave, tendo, inclusive, este Juízo determinada a intimação do Secretário da SEAP

para que adote as providências necessárias para encaminhamento do PDP e solicitado providências da

corregedoria da SEAP.

Cabe ressaltar que, em razão da jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se

necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão.

Assim, este juízo aguarda a conclusão do PDP para apuração final da falta grave supostamente cometida,

sendo após isso analisados os benefícios eventualmente pendentes
”

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de não conhecimento da ordem e sugere
emissão de expediente à

autoridade judicial inquinada coatora, solicitando empenho e urgência

na regularização da situação jurídico-processual do ora paciente,

antes que o quadro de ilegal idade gritante venha a, de fato, se instalar .

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Pleiteia o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, no sentido de conduzi-lo
ao regime semiaberto, reconhecendo-se o excesso de prazo na regressão cautelar,
pela ausência do Relatório Conclusivo do Procedimento Administrativo Disciplinar Obrigatório

Tal pretensão não merece prosperar. Explico.

Verifica-se, em resumo, da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, que o Juízo
determinou a intimação do Secretário da SEAP

para que adote as providências necessárias para encaminhamento do PDP e solicitado providências da

corregedoria da SEAP.

Constata-se, destarte, que o processo está com trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo, não havendo que se falar em inércia do aparato estatal.

Ressalte-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética.

Assim, somente se configuraria o excesso de prazo apontado pelo impetrante quando o retardamento para apreciação do pleito decorrer de desídia do juízo, o que não se verifica na espécie, posto que o Juízo não vem se quedando inerte e vem tomando as providências necessárias para proceder à finalização do PDP.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE QUANTO À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 26

E DA SÚMULA 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. 1)

Consoante de extrai dos autos, o Paciente foi possui uma Carta de

Execução de Sentença, tendo sido condenado à pena de 02 (dois)

anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime

inicial semiaberto, com término previsto para 27/09/2016. 2) Pelas

informações prestadas pelo juízo impetrado, o requerimento do

Livramento Condicional deu-se em 03/08/2015, e, após

manifestação do Ministério Público, o processo foi para conclusão

em 02/02/2016, o juízo coator determinou a realização do exame

criminológico em 04/02/2016.
3) Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser examinado cum granus salis, de acordo com o princípio da razoabilidade e os aspectos peculiares de cada caso concreto, e não somente com base em cálculos aritméticos. 4) Nessa esteira, somente se configura quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou no processo originário em nenhum momento. A rigor, inexiste prazo fixado em lei para a análise de pedido de livramento condicional. Assim, muito embora exista certa demora na apreciação do benefício, observa-se que a autoridade impetrada não se encontra inerte, pois vem tomando todas as providências a seu encargo para proceder à análise do direito pretendido ao Paciente, sendo certo que a ação de habeas corpus não é a via adequada para acelerar decisões judiciais
. Ao revés, conforme as informações prestadas,

bem como recente consulta ao andamento processual, o feito ora

apresenta curso regular, encontrando-se a análise do requerimento

do benefício pleiteado próxima, havendo o juízo tomado todas as

providências cabíveis para que isso ocorra. 5) O exame

criminológico, apesar de dispensável, quando devidamente

motivado, tal qual ocorreu no caso em apreço, é perfeitamente

legal, consoante Súmula Vinculante 26 e Súmula 439 do Superior

Tribunal de Justiça. Denegação da ordem. (TJRJ, Habeas Corpus

0068212-49.2015.8.19.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.

Suimei Meira Cavalieri, J. 16/02/2016).

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos referidos benefícios neste segundo grau, o mesmo se revela descabido, no que acolho a preliminar ministerial, sob pena de indevida supressão de instância.

Em se falando em Ministério Público e sua sugestão de emissão de expediente à autoridade coatora para regularizar a situação jurídico-processual do paciente, entendo desnecessário, uma vez que o juízo já
determinou a intimação do Secretário da SEAP

para que adote as providências necessárias para encaminhamento do PDP e solicitado providências da

corregedoria da SEAP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

Belém, 20 de abril de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/10/2020